Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada foi fixada em 06(seis) meses e 20(vinte) dias de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência de provas ou, quando não, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. Consoante a denúncia: No dia 27/03/2022 (domingo), entre 13h40min e 13h50min, nas imediações do supermercado Tatico, na QNN 11, Setor N, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, dirigiu veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares realizavam patrulhamento tático na região, momento em que avistaram um veículo VW/Gol MI, de cor azul, placa JEU7305/DF, cujo condutor do veículo, sem nenhum motivo aparente empreendeu fuga. Na sequência, os policiais realizaram um acompanhamento ao referido veículo que acessou a avenida Hélio Prates em velocidade superior à permitida, gerando perigo de dano, com grandes possibilidades de causar acidente de trânsito. Que o condutor do veículo foi abordado ocasião em que foi identificado como sendo o denunciado VINICIUS MENDES MAGALHAES, o qual foi constatado que não era habilitado para conduzir veículos. Foi realizada a busca pessoal sendo encontrado na carteira do denunciado, 2 (duas) porções de entorpecentes, do tipo maconha, o qual assumiu ser usuário e que as referidas porções seriam para consumo próprio. Assim, verificou-se que o denunciado não possuía permissão ou habilitação para dirigir, sendo comprovado posteriormente em resposta do Detran/DF de ID 127428146.”.
5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
6. No caso, as testemunhas ANSELMO e ROMULO, ouvidos em juízo, declararam que o réu empreendeu fuga e realizou manobras indevidas e perigosas com o veículo, em excesso de velocidade, fato ocorrido em via pública movimentada e que colocou em risco as pessoas que trafegavam no local em seus veículos e os transeuntes. Os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, em consonância com os elementos probatórios da fase extrajudicial.
7. A conduta do réu, satisfatoriamente comprovada, gerou perigo concreto de dano à segurança viária, porquanto colocou em risco a integridade física de terceiros que se movimentavam no local, além da possibilidade de causar danos irreparáveis. A condenação do réu, por conseguinte, é medida que se impõe.
8. Outrossim, o réu é reincidente em crime doloso e foi condenado pelo crime de furto e corrupção de menor em 18/10/2021, cuja sentença transitou em julgado em 18/11/2021 (pena aplicada: 2 anos e 4 meses de reclusão), assim como é portador de maus antecedentes, circunstâncias que justificam o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, como fixado. Sentença irretocável.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.